Tribunal: TJMT
Processo: 1026626-85.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026626-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Partilha, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ANA KATIA SERVILHA DA ROCHA SAMPAIO - CPF: 874.989.601-68 (AGRAVANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), MARISTELA RAMOS DA COSTA - CPF: 028.170.061-35 (AGRAVADO), ANA KATIA SERVILHA DA ROCHA SAMPAIO - CPF: 874.989.601-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LAZARO GABRIEL DA ROCHA - CPF: 990.921.078-91 (AGRAVANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), THAMY LAIARA LIRA FARIAS - CPF: 059.868.841-24 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – TAXATIVIDADE MITIGADA – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA – ART. 1.009, §1º, DO CPC – VIA RECURSAL INADEQUADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que indefere pedido de revogação da gratuidade de justiça, rejeitando impugnação apresentada pela parte adversa, não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, tampouco se amolda à tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988 dos recursos repetitivos, porquanto ausente urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação.

Nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC/2015, as questões decididas por interlocutória insuscetível de agravo devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme o caso. Tratando-se de matéria impugnável por meio próprio e tempestivo, mas em momento processual distinto, impõe-se o não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita.

Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1026626-85.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ESPÓLIO DE LAZARO GABRIEL DA ROCHA

AGRAVADA:

MARISTELA RAMOS DA COSTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
ESPÓLIO DE LÁZARO GABRIEL DA ROCHA
, representado pela inventariante
Ana Katia Servilha da Rocha Sampaio
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, subscrita pelo Juiz de Direito
Leonardo Lúcio dos Santos
, nos autos da ação de
Embargos à Execução
n.º 1007489-20.2023.8.11.0055, por meio da qual foi
indeferido o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à parte embargante
.

Nas razões recursais constantes do documento de Id.
305447373
, a parte agravante sustenta que o benefício da justiça gratuita
pode ser revisto a qualquer tempo
, especialmente diante da
alteração da situação fático-econômica da parte beneficiária
, nos termos dos artigos 98, §3º, 99, §§2º e 3º, do CPC.

Aduz ter apresentado
documentos supervenientes
e relevantes que indicariam a modificação da condição financeira da agravada, os quais não constavam no momento da análise anterior.

Alega que a agravada é
proprietária de empresa em atividade
, denominada
Casa do Cabeleireiro
, localizada em Tangará da Serra, além de manter relação com empresa em nome de seu filho,
Zion Cosméticos Ltda.
, registrada no mesmo endereço da anterior, cuja máquina de cartão é utilizada para recebimento de pagamentos no mesmo estabelecimento.

Defende que a abertura da empresa em nome do filho, em 14/11/2024, indicaria tentativa de
fraude patrimonial
e
simulação de hipossuficiência
, agravada pela existência de outra empresa ativa no município de Campo Novo do Parecis, vinculada ao atual companheiro da agravada,
Cleber Prado de Assis
, com data de inscrição em 14/05/2024, que receberia valores em endereço comercial anteriormente utilizado pela agravada em Tangará da Serra.

Aponta ainda publicações em redes sociais que demonstrariam
atuação empresarial ativa
,
viagens
,
patrocínio de eventos
e
renda auferida de sala comercial
, além da
residência em imóvel avaliado em mais de um milhão de reais
. Alega, no mais, que tais elementos afastariam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, autorizando a
revogação do benefício da justiça gratuita
.

A par desses argumentos, requer a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da gratuidade concedida à agravada, para que esta arque com as despesas processuais e custas.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme certificado no Id. 305733390.

Sem pedido de tutela recursal.

Em contraminuta de Id.
314297377
, a parte agravada
Maristela Ramos da Costa
defende, em suma, que faz
jus
e deve ocorrer a
manutenção do benefício da justiça gratuita.
Requer, ao final, o
desprovimento integral do recurso
, com a
manutenção da justiça gratuita concedida
, por ausência de prova robusta que infirmasse a declaração firmada e deferida judicialmente.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido à parte embargante, ora agravada.

A pretensão recursal volta-se, exclusivamente, contra o indeferimento da impugnação à gratuidade de justiça. Busca o agravante a reforma da decisão para que seja revogado o benefício deferido à parte adversa, sob alegação de existência de elementos supervenientes que demonstrariam capacidade financeira incompatível com a benesse.

Eis o teor da decisão recorrida:

“Processo: 1007489-20.2023.8.11.0055

EMBARGANTE: MARISTELA RAMOS DA COSTA

EMBARGADO: LAZARO GABRIEL DA ROCHA
INVENTARIANTE: ANA KATIA SERVILHA DA ROCHA SAMPAIO
REPRESENTANTE: STEFANIA APARECIDA SERVILHA TORTORA

Vistos.

Em que pese os argumentos utilizados pela parte embargada no id 195598773, importante ressaltar que a impugnação aos benefícios da justiça gratuita concedida para a embargante foi devidamente rejeitada, não tendo a parte se insurgido com o recurso cabível para a modificação das decisões judiciais.

Desse modo, sem maiores delongas,
indefiro
o pedido formulado e
mantenho
a gratuidade da justiça para a parte embargante.

Ademais, tendo em vista a divergência entre o valor do imóvel apontado no laudo de avaliação e o valor indicado pelo embargado, e como forma de garantir o direito das partes,
determino
a realização de nova avaliação do imóvel, indicando de forma pormenorizada a existência de benfeitorias e eventuais construções existentes na área.

Com a juntada da avaliação,
intimem-se
as partes para manifestação,
no prazo de 15 (quinze) dias
.

Decorrido o prazo,
voltem-me
os autos conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Tangará da Serra, data constante na certificação digital.

Assinado Digitalmente

LEONARDO LUCIO SANTOS

Juiz de Direito Substituto”

Pois bem.

Com efeito, verifica-se que sequer é o caso de conhecer do recurso.

É que a decisão agravada
não encontra previsão
no
rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
, que enumera, de forma taxativa, as hipóteses legalmente admitidas de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
REsp nº 1.704.520/MT
, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou entendimento no sentido da
taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC
, admitindo o cabimento do agravo de instrumento
quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria somente em sede de apelação
.

Todavia,
não é essa a hipótese dos autos
.

O sistema processual vigente permite a discussão das matérias não impugnáveis por meio de agravo de instrumento em sede preliminar de apelação ou em contrarrazões, se for o caso, nos termos do que determina o art. 1.009, parágrafo 1º, do CPC/15:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”

Trata-se, pois, de decisão interlocutória impugnável por meio próprio e tempestivo, mas
em momento processual distinto daquele escolhido pela parte agravante
, razão pela qual
não se conhece do presente agravo de instrumento
, por
inadequação da via recursal eleita
.

A jurisprudência é pacífica neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
INDEFERIMENTO DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADO NO ROL TAXATIVO ARTIGO 1.015, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE
– ACOLHIMENTO – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO AO REAL VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL LITIGIOSO – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.
Deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso, no tocante ao indeferimento da impugnação à concessão da gratuidade da justiça, porque não contemplada no rol do artigo 1.015, do CPC. Não verificada qualquer urgência, decorrente da inutilidade do julgamento da questão, no recurso de apelação, nos termos da tese firmada no Tema n. 988 do STJ, não cabe Agravo de Instrumento da decisão que indefere impugnação à justiça gratuita.
Nas ações possessórias, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico obtido. Inexistindo comprovação do valor de mercado do imóvel litigioso, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação, apresentada pela parte recorrente.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10122789620248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE DEFERE OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015, CPC - MITIGAÇÃO - EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não consta do rol do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que defere a justiça gratuita, máxime diante da possibilidade da respectiva impugnação. Ausência de elementos novos capazes de alteração da decisão impugnada
.”
(N.U 1025130-89.2023.8.11.0000, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/02/2024, publicado no DJE 07/02/2024)

“Agravo de Instrumento –
Decisão que manteve o benefício da gratuidade de justiça aos réus, rejeitando a impugnação à assistência judiciária proposta pelos autores – Insurgência da parte autora - Inadmissibilidade do recurso – Matéria não abrangida pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – Cabimento de agravo de instrumento somente contra decisão que rejeita pedido de gratuidade de justiça ou que acolhe pedido de sua revogação, à luz do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil - Taxatividade mitigada – Descabimento – Ausência de urgência para apreciação da matéria
– Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Recurso não conhecido, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2083460-11.2024.8.26.0000 Marília, Relator.: Jane Franco Martins, Data de Julgamento: 02/04/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Rejeição da impugnação da gratuidade a justiça - Rol Taxativo – A insurgência contra a decisão que rejeita a impugnação à gratuidade da justiça não encontra respaldo no rol do art. 1.015 do CPC/2015, não se confundindo com as hipóteses do inciso V "rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação", uma vez que nestas últimas o legislador visou tutelar o acesso à Justiça, hipótese diametralmente oposta daquela em que se indefere a impugnação à gratuidade - Inaplicabilidade ao caso da taxatividade mitigada, porquanto não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
– Recurso não conhecido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2038207-97.2024.8.26.0000 Guaratinguetá, Relator.: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 27/02/2024, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA À PARTE AUTORA/ AGRAVADA.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ / AGRAVANTE.
Não cabimento do recurso contra decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça deferida à parte ré. Embora o rol do artigo 1. 015, do CPC/15 não seja estritamente taxativo, por admitir ampliação quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a decisão que rejeita a impugnação à gratuidade de justiça não é passível de reforma por agravo de instrumento. O sistema processual vigente permite a discussão das matérias não impugnáveis por meio de agravo de instrumento em sede preliminar de apelação ou nas contrarrazões, se for o caso, nos termos do que determina o art. 1 .009, § 1º do CPC/15.
Precedentes desta corte. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00945741020238190000 2023002132505, Relator.: Des(a) . SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 06/03/2024, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 08/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC
.
A decisão judicial que rejeita o pedido de impugnação à concessão da AJG à parte autora não está dentre as hipóteses que desafiam a interposição de agravo de instrumento, consoante previsto no art. 1.015 e parágrafo único do CPC. Não obstante o STJ tenha mitigado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, em julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, ampliando as possibilidades de interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tal não ocorre nos autos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5109550-63 .2022.8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 13/07/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 13/07/2022)

Com efeito, ainda que a temática envolvendo a concessão ou revogação do benefício da justiça gratuita seja relevante, o simples inconformismo da parte, desacompanhado da demonstração inequívoca de urgência ou prejuízo processual imediato,
não é apto a flexibilizar a regra da taxatividade
do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025